Tribunal: STF
Processo: Rcl 58472
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cajueiro da Praia propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba/PI, nos autos de n. 0000873-82.2022.5.22.0101, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante aduz a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda em que se pleiteia verbas trabalhistas decorrentes de vínculo de natureza jurídico-estatutária com a parte beneficiária.



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. O Município autor alega que a decisão reclamada teria o condão de violar o decidido na ADI 3.395.



    O Juízo reclamado decidiu sobre a competência da Justiça trabalhista nos seguintes termos:



    Da Competência da Justiça do Trabalho 



    A matéria da competência especial está prevista no art. 114 da Carta Cidadã, atribuindo à Justiça do Trabalho a apreciação das demandas oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (inciso I). 



    Em primeiro, não visualizo nos autos a demonstração cabal da existência de regime jurídico próprio, a teor do que dispõe o art. 818 da CLT, combinado com o art. 373 do CPC, e tampouco de sua publicação como requisito legal estatuído no art. 1º da LINDB. 



    Nas hipóteses de mudança de regime jurídico, este Juízo tem constatado nos limites da jurisdição desta Vara do Trabalho a praxe de afixação do ato legislativo no átrio de prédios públicos como forma de suprir a publicação, tendo, contudo, rechaçado e meras certidões não constituem prova insofismável de tal publicação. Mesmo que se pudesse considera-las como instrumento de prova, pois precária a sua constituição e sua eficácia probatória, tal fato não superaria a obrigação de publicação em órgão oficial. 



    Afinal, é a publicação que estabelece o início da vigência da lei. 



    A matéria está prevista, repita-se, no art. 37, caput, e art. 84, IV, da Constituição Federal. É princípio constitucional que emerge do princípio democrático que rechaça costume arcaico e incompatível com a modernidade atual de comunicação do mundo contemporâneo. 



    Sobre o tema se posicionou o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, verbis: 



    EMENTA: REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI QUE ESTABELECE O REGIME ESTATUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO REGIME DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Não há que se falar em regime estatutário quando inexiste nos autos prova da vigência do regime estatutário mediante publicação da lei municipal correspondente na imprensa oficial, incidindo a competência da Justiça do Trabalho por se tratar de causa sujeita ao regime da CLT. (Proc. TRT RO Nº 0001599-76.2010.5.22.0101). 



    A Súmula nº 7 da Corte Regional em comento estabelece, por sua vez: 



    "TRANSMUDAÇÃO DE REGIME SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O trabalhador investido em cargo público sem observância do requisito constitucional da aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, da CF/88) enquadra-se na regra geral do regime celetista, situação que não se altera em virtude de lei da unidade federada que institui regime estatutário do ente público. Competência da Justiça do Trabalho". 



    Cumpre acrescer que para ter eficácia a lei deverá percorrer integralmente o processo legislativo composto da fase introdutória, constitutiva e, por fim, da fase integradora na qual a lei é promulgada e publicada. Por intermédio desta, com sua inserção do texto promulgado na imprensa oficial, inicia-se sua vigência e eficácia, encerrando-se o processo legislativo. 



    A divulgação oficial do conteúdo do ato legislativo deve ser feita pelo mesmo órgão responsável pela promulgação, providenciado imediatamente pela autoridade que emitir o ato de promulgação, sem o que não será válido o ato legislativo, segundo leciona o constitucionalista José Afonso da Silva. 



    No mesmo sentido decisão proferida pelo Desembargador Manoel Edilson, no Processo TRT - AR nº 0080087-52.2013.5.22.0000, ressaltando que "se mostra insuficiente a afixação em local de costume da Prefeitura, porque isso não atende ao princípio da publicidade consagrado no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e no art. 1º da Lei nº 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)". 



    Destaco, por oportuno, que a omissão dolosa da publicação pelo Chefe do Executivo configura crime tipificado na Lei nº 1.079/50 e Decreto-lei nº 201/67. 



    Este Juízo também tem se pronunciado no sentido de que as leis têm aplicação a situações futuras e não pretéritas, sendo a irretroatividade princípio geral de Direito, salvo quando prevista sua retroação na própria lei e desde que respeitados os direitos adquiridos, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. 



    Ademais, prevê o art. 376 do CPC, de aplicação subsidiária, que a parte que alega direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, terá que provar o teor e a vigência. É exceção à regra iura novit curia, não estando o juiz obrigado a conhecer da matéria atinente às normas elencadas no dispositivo legal. Constitui, portanto, ônus da prova da parte. 



    Sobre a competência da Justiça do Trabalho, o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, proferiu voto no seguinte sentido: 



    "A medida acauteladora implementada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395 ficou restrita ao afastamento de interpretação do inciso I do artigo 114 da Cata Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que implique admissão da competência da justiça do trabalho para apreciar questões atinentes a regime especial, de caráter jurídico-administrativo. Conforme se depreende da leitura das peças que instruem a reclamação, os interessados não postulam, na origem, o recebimento de verbas decorrentes de regime estatutário. Ao contrário, pleiteiam a condenação do ente público ao pagamento de parcelas rescisórias, especialmente os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, desde a data da contratação. Os reclamados deixaram de acolher o argumento concernente à instituição do regime próprio - certo ou errado, não cabe perquirir - ante a ausência de publicação da lei municipal respectiva. 



    Está presente a articulação, como causa de pedir, da regência do vínculo pela Consolidação das Leis do Trabalho. Não há, portanto, o arguido desrespeito ao assentado no processo objetivo. 



    [...]



    Em voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, no ARE 906491, houve a preservação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento das ações envolvendo o Poder Público, quando se pronunciou sobre o tema no sentido de que "Assim, considerando que o advento do regime jurídico único no âmbito do Estado do Piauí não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o Poder Público, é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", com repercussão geral da questão. 



    Então, sempre que inexistir regime próprio ou qualquer dúvida quanto a persistência do regime fundiário deverá ser preservada a competência desta Justiça do Trabalho. 



    Assim, com esses argumentos declaro a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da causa.



    Segundo o ato reclamado, não foi feita prova da publicação do Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cajueiro da Praia (Lei Municipal n. 216/2009), pelo que o caso trata de vínculo sob o regime jurídico celetista, não ocorrendo violação ao paradigma indicado.



    Na ADI 3.395 ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º de julho de 2020)



    O precedente indicado, todavia, não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Inexistente, portanto, a aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



     



    No mesmo sentido, em caso semelhante, confira-se:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395- -6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43073 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18 de dezembro de 2020)



    Ressalto, ainda, que tampouco guarda relação com o paradigma indicado a discussão sobre a regularidade da promulgação da Lei Municipal que fundamentaria a existência de um regime jurídico administrativo de contratação de servidores, sendo inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente